Tribunal: CARF
Processo: 18471.001024/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO. CUSTOS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO
Os custos e despesas contabilizados que não forem devidamente comprovados pelo contribuinte no curso de procedimento fiscal não devem ser deduzidos na base de cálculo do IRPJ.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIMES DIFERENTES.
Devem ser reconhecidas pelo regime de competência as variações monetárias, tanto ativas, quanto passivas, relacionadas a direitos de crédito ou obrigações pactuadas pelo contribuinte decorrentes de índices ou coeficientes estabelecidos legal ou contratualmente (art. 375 do RIR/99). Contudo, variações cambiais provenientes de contratações em moeda estrangeira a partir de 1o de janeiro de 2000 devem ser reconhecidas pelo regime de Caixa (art. 30 da Medida Provisória no 2.158­35/2011).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA. NOVAS INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO DA DECISÃO.
A adoção de novas informações trazidas aos autos por meio de diligência e manifestações do contribuinte no fundamento da decisão não implica mudança de fundamentação da exigência tributária e não provoca a sua nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato analisado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001024/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
NETWORK DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO. CUSTOS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO
Os custos e despesas contabilizados que não forem devidamente comprovados
pelo contribuinte no curso de procedimento fiscal não devem ser deduzidos na
base de cálculo do IRPJ.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIMES
DIFERENTES.
Devem ser reconhecidas pelo regime de competência as variações monetárias,
tanto ativas, quanto passivas, relacionadas a direitos de crédito ou obrigações
pactuadas pelo contribuinte decorrentes de índices ou coeficientes
estabelecidos legal ou contratualmente (art. 375 do RIR/99). Contudo,
variações cambiais provenientes de contratações em moeda estrangeira a partir
de 1o de janeiro de 2000 devem ser reconhecidas pelo regime de Caixa (art. 30
da Medida Provisória no 2.158-35/2011).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA. NOVAS INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO DA DECISÃO.
A adoção de novas informações trazidas aos autos por meio de diligência e
manifestações do contribuinte no fundamento da decisão não implica mudança
de fundamentação da exigência tributária e não provoca a sua nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001024/2005-18
Fl. 5556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, exonerando parte das exigências tributárias, nos termos do
voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
NETWORK DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-20.181 (fls.
609), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 622) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL,
bem como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 3.384.537,21, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano 2000, conforme os autos de infração de fls. 17.
O lançamento de IRPJ é devido às seguintes infrações:
(i)
glosa de custos, relativa à amortização de ativos (cessão de direitos), no valor de R$
929.308,13;
(ii)
glosa de despesas financeiras, relativa a atualizações monetárias de contratos celebrados
com clientes, no valor de R$ 241.808,38;
(iii)
glosa de variações cambiais passivas, relativa a variações cambiais de contratos
celebrados com fornecedores e clientes, no valor de R$ 2.914.669,23.
O fundamento fático para os lançamentos tributários é o fato de o contribuinte,
apesar de ter sido intimado, não ter apresentado as correspondentes planilhas de cálculo das
deduções realizadas. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
Impugnação
O contribuinte autuado impugnou os lançamentos tributários (fls. 37), onde faz a
seguinte descrição das suas atividades (fls. 41):
11. A atividade empresarial da sociedade autuada consiste na aquisição de
direitos autorais, relativos a filmes e/ou vídeo-tapes produzidos, em regra, por
empresas sediadas no exterior, direitos esses que são cedidos a terceiros, para que os
Fl. 5557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

aludidos filmes e/ou vídeo-tapes sejam exibidos no território brasileiro, principalmente
por empresas de televisão.
12. Basicamente, os contratos de aquisição e de cessão de direitos a tais filmes
são celebrados com as seguintes características:
(a) os prazos de duração são sempre superiores a um exercício fiscal,
abrangendo vários exercícios;
(b) os prazos de pagamento, tanto no caso de aquisições, como no se cessões,
são também variáveis e abrangem, sempre, mais de um exercício fiscal;
(c) todos os preços, tanto os de aquisição, como os de cessão, são sujeitos a
cláusulas de correção que se vinculam, seja à variação cambial, seja à variação da
UFIR ou da TR, conforme permissão expressa da legislação vigente.
13. Em tais condições, a fim de que sejam obedecidos os preceitos legais que
regem a tributação do imposto de renda, notadamente os que definem e regem o
chamado "regime de competência", tanto as despesas de aquisição dos direitos, como
as receitas das cessões dos mesmos, são contabilizadas em função deste regime, ou
seja, são levadas a tributação no período em que forem "incorridas", tanto as despesas,
como as receitas.
14. Por isso, na contabilidade da sociedade autuada, existem contas que se
referem a variações cambiais ativas e passivas, incorridas durante o tempo de duração
aos dos contratos de aquisição ou cessão, conforme se refiram a direitos e obrigações
sujeitos a reajustes por variação cambial, como também existem contas sujeitas a
variações monetárias indexadas à UFIR ou à TR, conforme seja o índice atualizador
previsto no contrato.
O impugnante fez juntar as planilhas de cálculo que deixaram de ser apresentadas
no curso da auditoria fiscal e trouxe argumentos assim sintetizados no relatório da decisão
recorrida (fls. 611):
Nulidade da autuação
14 - a autuação fiscal é nula, porque a sua capitulação legal não é pertinente,
nem está adequada às infrações nela descritas, havendo vício formal consistente na
ofensa ao art. 10, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 1972;
15 - a acusação se baseou na falta de apresentação de planilhas/demonstrativos
de cálculos e nenhum dos dispositivos mencionados impõe ao Interessado a obrigação
ou o ônus de elaborá-los;
16 - os fatos são comprovados, não por planilhas, mas sim por documentos,
constituídos, no caso, pelos contratos de aquisição e cessão de direitos, bem como
pelos recibos e notas fiscais emitidos pelo próprio Interessado ou por seus
clientes/fornecedores e, ainda, por extratos bancários, documentos esses que foram
efetivamente apresentados ao Auditor-Fiscal;
17 - "os cálculos demonstrativos da exatidão numérica dos lançamentos
contábeis das sociedades contribuintes competem aos próprios agentes da
fiscalização";
Mérito
18 - todos os fatos estão comprovados por documentos hábeis aos quais a lei
confere valor probante, os quais foram apresentados e postos à disposição da
fiscalização;
Fl. 5558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

19 Às fls. 27/28 (parágrafos 11 a 15) e fls. 307/308 (parágrafos 14 a 18), o
Interessado faz considerações gerais sobre a atividade empresarial da sociedade, para
em seguida contestar as três infrações, alegando em síntese que:
I - Custos ou despesas não comprovadas (glosa de custos):
20 - o registro na conta n° 5111.00009 - "Amortizações de Direitos Autorais" -
se refere aos valores das amortizações mensais dos contratos de aquisições de direitos
para exibição de filmes estrangeiros, cujo saldo era de RS 929.308,13 no ano base
2000;
21 - as amortizações foram feitas de acordo com o prazo contratual,
respeitando-se o regime de competência;
22 II - Glosa de despesas financeiras e
23 III - Glosa de variações monetárias passivas (variações cambiais):
24 - "estes dois itens, embora separados, têm a mesma fonte e origem";
25 - as chamadas despesas financeiras representam um grupo de contas,
demonstrado no parágrafo 22 da impugnação (fl. 30), composto por: variação
monetária passiva (RS 240.192,77), despesas bancárias (R$ 133,09), prejuízos de
aplicações financeiras (RS 1.469,11) e juros e correção monetária (RS 13,41);
26 - as contas despesas bancárias, prejuízos de aplicações financeiras e juros e
correção monetária são verificáveis pela documentação consistente nos contratos,
extratos bancários, diário, balancetes e razões postos à disposição da fiscalização;
27 - a conta variação monetária passiva representa uma conta de atualização
monetária vinculada à variação da TR, prevista nos contratos de cessão de direitos,
cujos valores são lançados para atualizar a conta do passivo denominada "contratos"
que demonstra as obrigações que o Interessado tem perante seus clientes, durante todo
o prazo contratual;
28 - a conta variação monetária passiva do item III contabiliza as variações de
natureza cambial, prevista em contratos. Tal fato a difere da conta homônima do item
II, quanto ao índice de atualização e ao valor registrado;
29 - a fiscalização poderia ter analisado estas contas através da documentação
colocada à disposição: contratos, notas fiscais, razões analíticos, diários, balancetes e
extratos bancários;
30 - os esclarecimentos efetuados na impugnação e as planilhas apresentadas
cm anexo são suficientes para comprovar a improcedência das infrações;
31 Encerra requerendo:
32 - realização de prova pericial (art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972) a
cargo de servidor habilitado, a fim de responder os quesitos formulados às fls 34/35 e
314/315 de sua impugnação. Justifica seu pedido face à controvérsia referente à
suposta falta de comprovação de fatos contábeis e sua adequação aos livros e
documentos contábeis, indicando profissional às fls. 35 e 316;
33 — realização de diligência fiscal, pela própria autoridade autuante ou por
outro servidor que vier a ser designado, destinada a apurar os fatos objeto dos quesitos
da perícia. Solicita que a diligência seja realizada previamente a perícia, como medida
de economia processual, visto que se as infrações forem desconstituídas na diligência
a perícia se tornará dispensável;
34 - nulidade da autuação ou;
35 - improcedência do auto de infração;
Fl. 5559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

A decisão que se seguiu (fls. 609), ora recorrida, afastou as questões preliminares
e julgou procedentes os lançamentos tributários, entendendo que as planilhas apresentadas de
forma desacompanhada dos correspondentes documentos comprobatórios, não seriam suficientes
para afastar as glosas questionadas. A decisão adotou a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário; 2000
NULIDADE. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Rejeita-se o pedido de nulidade do auto de infração fundado em deficiência no
enquadramento legal, se a impugnação evidencia plena compreensão do conteúdo e da
motivação do lançamento.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Não se tratando de procedimento que visa satisfazer necessidade técnica, científica e
especializada, em que o julgador dependa de profissional habilitado para assisti-lo, deve
ser indeferido o pedido de perícia.
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE PROVAS.
O procedimento de diligencia não visa coletar provas que o interessado tem por dever
juntar aos autos, quando da apresentação da impugnação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DESPESAS/CUSTOS DEDUTÍVEIS. GLOSA.
Mantém-se o lançamento, se não comprovada dedutibilidade da despesa/custos
glosados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz
em razão da de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 12/08/2008 (fls. 618) e
apresentou o seu recurso voluntário em 09/09/2008 (fls. 622), repisando praticamente os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, mas trazendo agora extensa documentação, tais como
cópias dos contratos celebrados com fornecedores e clientes, cópias de notas fiscais, livro Razão
e extratos de contas bancárias, os quais ocupam as fls. 683/2045.
As alegações do recorrente serão detalhadamente apresentadas e apreciadas no
voto que se segue.
Primeira diligência
Na primeira vez em que o recurso voluntário foi levado a julgamento, esta Turma
Julgadora resolveu converter o julgamento em diligência para que a fiscalização pudesse
conhecer e avaliar as provas recém juntadas, nos termos da Resolução no 1202-000.091 (fls.
2048), da qual se transcreve o trecho conclusivo:
Em vista do exposto, proponho a conversão do julgamento do recurso em
DILIGENCIA, retornando o presente processo à unidade de origem, DEFIC/Rio de
Janeiro/RJ, ou outro órgão que a tenha substituído, para que a autoridade fiscal se
manifeste sobre os documentos juntados com a impugnação e com o recurso
voluntário, nos seguintes pontos:
Fl. 5560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

a) baseado nos documentos juntados com a impugnação, fls. 43 a 582, e com o
recurso voluntário, fls. 670 a 1746, elaborar relatório informando se a autuada logrou
comprovar adequadamente a origem das despesas/custos glosados, objeto da presente
autuação;
b) caso a comprovação tenha sido parcial, indicar os motivos da não aceitação
bem como informar os valores do IRPJ e da CSLL que devem subsistir no lançamento
ora examinado.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório Fiscal de fls.
2058. Nesse Relatório, a autoridade autora da diligência traz as seguintes informações:
a) O contribuinte apresentou 86 planilhas de cálculo e 29 contratos, tanto de exibição de filmes
(com clientes) quanto de cessão de direitos autorais (com fornecedores).
b) 57 planilhas estavam desacompanhadas dos respectivos contratos, razão pela qual não
puderam ser analisadas. Alguns contratos não estavam assinados e outros foram apresentados
em língua estrangeira, pelo que não foram considerados.
c) A análise dos contratos de cessão de direitos permite concluir pela possibilidade de
amortização no valor de R$ 170.895,59, da inexistência de variação monetária e da
existência de uma variação cambial passiva no valor de R$ 64.521,46.
d) A análise dos contratos de exibição de filmes levou ao entendimento de que não existem
amortizações para eles, de que a variação monetária passiva apontada é inexistente, na
medida em que esses contratos geraram receitas, e de que não há que se falar em variação
cambial para os contratos celebrados com nacionais.
A tabela seguinte resume a situação das glosas, considerando essa diligência.

GLOSA
RECONHECIDO ( DILIG. 1)
AMORTIZAÇÃO
929.308,13
170.895,59
DESPESAS FINANCEIRAS
241.808,28
1.615,61
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA
2.914.669,23
64.521,46
O contribuinte tomou ciência desse Relatório e apresentou a manifestação de fls.
2080, em que alega, em síntese:
1. que as referidas planilhas não lhe seriam exigíveis;
2. que a diligência não o intimou para fazer esclarecimentos;
3. que apresentou todos os documentos comprobatórios à fiscalização, mas esta os
desconsiderou apenas por falta das referidas planilhas, não sendo lícito exigir outros
documentos durante o contencioso;
4. que a diligência deve ser anulada por ser parcial e não ter cumprido o que lhe foi
determinado;
5. que os contratos são dispensáveis para provar as operações realizadas, devido à notoriedade
do contribuinte, devendo ser dado prevalência à verdade material;
6. que a diligência não revelou o método utilizado para chegar aos valores apresentados no
relatório, impedindo a sua contestação;
7. que a diligência inovou no fundamento da glosa ao negar a dedução das variações cambiais
passivas dos contratos de exibição de filmes, por considerar ilegal a indexação em moeda
estrangeira;
Fl. 5561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

8. que os contratos não estão indexados em moeda estrangeira, mas sim estão valorados em
moeda estrangeira;
9. que os valores contratados foram efetivamente pagos em moeda nacional, considerando a
variação cambial; conforme o contrato foi sendo realizado (pago), foi levado em conta o
ajuste de preço decorrente da variação cambial para fins de faturamento (receita), bem como
para atualização do passivo (despesa), a fim de manter o equilíbrio contratual (apresenta
demonstração do modo de contabilização);
10. os contratos que preveem atualização monetária em índice nacional também estão sujeitos a
contabilização semelhante àqueles valorados em moeda estrangeira, no sentido de manter o
equilíbrio contratual (apresenta demonstração do modo de contabilização).
O manifestante finaliza requerendo, alternativamente, a declaração de nulidade da
diligência, a realização de nova diligência e o provimento do recurso voluntário. Também junta
cópia de outros contratos.
Segunda diligência
O processo retornou ao CARF para o julgamento do feito, quando esta Turma
Julgadora resolveu converter novamente o julgamento em diligência, para que a fiscalização
pudesse conhecer e avaliar os argumentos e documentos recém juntados pelo recorrente,
notadamente os contratos juntados no curso da auditoria fiscal e o procedimento contábil
apontado na última manifestação, nos termos da Resolução no 1202-000.144 (fls. 2301), da qual
se transcreve o trecho conclusivo:
Em vista do exposto e, em razão das incertezas que permanecem no exame das
matérias discutidas, proponho que o julgamento do recurso seja convertido em nova
DILIGÊNCIA, retomando o processo à unidade de origem, DEFIC/Rio de Janeiro/RJ,
para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os argumentos e documentos juntados
com a resposta da diligência, nos seguintes pontos:
a) analisar as alegações do contribuinte quanto à forma de contabilização dos
contratos mencionada na resposta à diligência, fls. 1809 a 1815, especialmente em
relação aos registros de receitas e despesas de variação monetária/cambial glosados,
informando se a fornia adotada: i) se verifica na prática; ii) se essa forma estaria
correta; e iii) se teria alguma influência no lançamento fiscal ora examinado (o
contribuinte alega que pane das despesas de variação monetária/cambial seriam
anuladas pelas receitas correspondentes);
b) baseado nos documentos juntados com a resposta da diligência, contratos de
fls. 1832 a 1947, informar se a autuada logrou comprovar a origem das
despesas/custos glosados, objeto da presente autuação, quantificando os valores
passíveis de aceitação como despesa;
A nova diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório Fiscal de
fls. 3225. Nesse Relatório, a autoridade autora da diligência traz as seguintes informações:
a) Para suprir a carência de prova em relação aos contratos não apresentados, não assinados ou
em língua estrangeira, aceitou outros elementos de prova apresentados pelo contribuinte,
como: contratos de câmbio; lançamentos contábeis referentes aos pagamentos do principal e
respectivo IRRF (remessa ao exterior); DARF's; guias de importação e declaração de
importação; extratos bancários; faturas comerciais e comprovantes de importação emitidos
pela RFB.
Fl. 5562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

b) Dentre os 21 contratos de aquisição de direitos autorais apresentados pelo contribuinte, não
há registros na contabilidade da empresa no ano 2000 de 14 contratos.
c) Dentre os 67 contratos de cessão de direitos autorais apresentados pelo contribuinte, estão
escriturados apenas 39 no ano de 2000, sendo que 10 contratos não foram juntados ao
processo.
d) A análise dos contratos escriturados foi feita conforme os seguintes critérios:
 para fins de apuração da variação cambial, reconhecemos as despesas nos períodos
em que ocorrem (regime de competência);
 as variações cambiais foram apuradas, no mínimo, em períodos correspondentes aos
meses-calendário;
 antes do registro das liquidações ocorridas, ainda que parciais, foi verificada a
variação cambial entre a data da última apuração e a data da liquidação;
 as datas utilizadas para liquidação do título foram as informadas nos contratos.
 a variação cambial foi apurada até o pagamento total da dívida.
e) Apesar de o contribuinte afirmar que os valores estabelecidos nos contratos de cessão de
direitos seriam atualizados para recompor a valor real da moeda, a análise aos documentos
apresentados mostrou que os contratos não possuem cláusula de atualização monetária
vinculada à TR, de forma que a glosa das despesas financeiras (variação monetária passiva),
no valor de R$ 240.192,77, deve ser mantida na sua integralidade.
f) Foram reconhecidas amortizações adicionais e variações cambiais passivas adicionais.
A tabela seguinte resume a situação das glosas, considerando essa diligência.

GLOSA
RECONHECIDO ( DILIG. 2)
AMORTIZAÇÃO
929.308,13
442.062,22
DESPESAS FINANCEIRAS
241.808,28
1.615,61
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA
2.914.669,23
485.954,95
O contribuinte tomou ciência desse Relatório e apresentou a manifestação de fls.
3297, em que alega, em síntese:
1. que as referidas planilhas não lhe seriam exigíveis;
2. que apresentou todos os documentos comprobatórios à fiscalização, mas esta os
desconsiderou apenas por falta das referidas planilhas;
3. que a presente diligência, apesar de ter duração de quase quatro anos, não encerrou as
dúvidas que lhe deram ensejo, “dado que as planilhas produzidas e as afirmações são
totalmente fora da realidade dos fatos demonstrando incompetência, ou, quiçá, má fé do
Fiscal”;
4. que o tempo de duração da diligência superou o prazo de três anos conferido pelo art. 1o,
§1o, da Lei n° 9.873/99 para que o procedimento administrativo permaneça parado, pelo que
deve ser reconhecida a prescrição da ação punitiva do Fisco;
5. que entre uma intimação e outra da diligência decorreram mais de 360 dias, em desrespeito
também ao disposto no art. 24, da Lei n° 11.457/07, segundo o qual é obrigatória a conclusão
de cada etapa do processo administrativo em período inferior a um ano;
Fl. 5563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

6. que mesmo que não se entenda pela existência da prescrição, devem ser afastados os juros
Selic durante o período da diligência fiscal, de modo que a Fazenda não se beneficie de sua
própria torpeza, causando enriquecimento ilícito;
7. que a duração da diligência causou uma maior duração do processo, em afronta ao princípio
constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88);
8. que o Relatório Fiscal possui nove erros:
8.1. a fiscalização relata que foram entregues 86 planilhas quando, na verdade, foram
entregues 87 planilhas. A planilha de fls. 55 deixou de ser considerada;
8.2. a fiscalização não identificou que nos contratos de câmbio apresentados havia remessas
para pagamento de parcelas de mais de um contrato, atribuindo essas parcelas a apenas
dois Contratos de Cessão com a Paramount, deixando de alocar parcelas pagas nos
contratos de câmbio a outros contratos da Paramount;
8.3. a fiscalização afirmou que o recorrente deixou de apresentar memória de cálculo das
variações cambiais passivas de doze contratos lá apontados (fls. 3313); todavia, tais
contratos já tinham sido completamente quitados antes do ano 2000, de forma que eles
não geraram despesas de variação cambial em 2000; também não é verdade que esses
contratos, não foram juntados aos autos;
8.4. a fiscalização afirma que o recorrente apresentou de forma genérica os lançamentos dos
contratos lá indicados (fls. 3314), o que não é verdade, pois, tanto no processo de
fiscalização quanto no transcorrer do processo administrativo, o recorrente, além de
juntar as planilhas com as memórias de cálculo de todos os contratos de Cessão de
Direitos formados com fornecedor estrangeiro, bem como os de Exibição de Filmes
firmados com as empresas brasileiras de televisão, sempre demonstrou através de
exemplos práticos como se operava a contabilização em ambos os casos;
8.5. a fiscalização afirma que dentre os 21 (na realidade 20) contratos apresentados pelo
contribuinte relativos à aquisição de "Direitos Autorais", apenas os sete contratos lá
apontados (fls. 3315) haviam sido contabilizados, o que é um erro, pois, para esses treze
contratos, a empresa já não tinha parcelas a serem quitadas, pelo que não estavam
contabilizados no passivo, todavia eram passíveis de amortização, considerando a
especificidade da diferença entre o período de apropriação contábil dos contratos de
aquisição de direitos no exterior e o período de apropriação dos correspondentes
contratos para a exposição no Brasil;
8.6. a fiscalização afirma que não foram juntados ao processo os dez contratos lá apontados
(fls. 3317), o que não é verdade, pois esses contratos podem ser encontrados nos autos,
nas folhas que indica (fls. 3318), com exceção do contrato Rádio & TV Bandeirantes-
Acordo, o qual nunca foi solicitado;
8.7. existem três inconsistências nos cálculos realizados pela fiscalização para encontrar os
valores dedutíveis de amortização, despesa financeira e variação cambial; primeiramente
por ter considerados apenas sete contratos com os fornecedores estrangeiros, deixando
de considerar outros treze; em segundo lugar, não foram consideradas algumas remessas
feitas ao exterior e foi utilizada uma taxa de câmbio diferente daquela utilizada pelo
recorrente; em terceiro lugar, a fiscalização usou uma metodologia própria, diferente
daquela usada pelo recorrente, para calcular a variação cambial passiva nos contratos de
exibição;
Fl. 5564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

8.8. a fiscalização deixou de apresentar seus cálculos relativos à variação monetária passiva
vinculada à TR dos contratos de exibição;
8.9. a fiscalização utilizou, para o cálculo da mesma dedução, taxa de câmbio diferente
daquela utilizada no relatório da 1a diligência.
O manifestante finaliza requerendo, alternativamente, o reconhecimento da
prescrição intercorrente do processo, a declaração de nulidade da diligência, a realização de nova
diligência e o provimento do recurso voluntário. Também junta cópia de outros contratos.
Terceira diligência
O processo retornou ao CARF para o julgamento do feito, quando esta Turma
Julgadora resolveu converter novamente o julgamento em diligência, para que a fiscalização
pudesse conhecer e avaliar os documentos recém juntados pelo recorrente e os argumentos
apontados na última manifestação, nos termos da Resolução no 1202-000.323 (fls. 4057), da qual
se transcreve o trecho conclusivo:
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em DILIGÊNCIA,
retomando o processo à unidade de origem, para que a autoridade fiscal designada se
manifeste sobre os argumentos e documentos juntados com as respostas da diligência
(fls. 3.297/3.478 e 3.491/4.054), nos seguintes pontos:
a) informar se as alegações do contribuinte quanto à forma de contabilização
dos contratos mencionada na resposta à diligência, fls. 1.809 a 1.815, especialmente
em relação aos registros de receitas e despesas de variação monetária/cambial
glosados (o contribuinte alega que parte das despesas de variação monetária/cambial
seriam anuladas pelas receitas correspondentes), são verdadeiras;
b) verificar a existência dos 9 (nove) equívocos apontados pelo contribuinte na
sua resposta de fls. 3.297/3.478, manifestando-se sobre cada um deles
individualmente:
c) analisar se, diante do conjunto probatório acostado, especialmente a resposta
e documentos de fls. 3.491/4.054. ainda assim permanece a caracterização de ausência
de entrega de memória de cálculo das variações cambiais, conforme relatado no
Relatório Fiscal de fls. 3.238;
d) com base nos documentos juntados e esclarecimentos prestados (fls.
3.297/3.478 e 3.491/4.054), justificar se a empresa autuada logrou comprovar a
origem dos custos e despesas objeto da glosa, identificando eventuais valores aceitos
como comprovados.
A terceira diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório Fiscal
de fls. 5315. Nesse Relatório, a autoridade autora da diligência traz um grande número de
informações, respondendo aos quesitos da referida resolução conforme está sintetizado a seguir:
a) Após trazer uma extensa e detalhada explanação sobre os procedimentos adotados pelo
contribuinte para contabilizar suas operações, a fiscalização responde ao quesito “a” da
resolução afirmando que tais procedimentos configuram irregularidades sob o aspecto
tributário;
b) A fiscalização traz a sua manifestação para cada um dos nove alegados erros apontados pelo
manifestante no relatório da segunda diligência. A fiscalização afastou várias reclamações
afirmando: que as algumas situações apontadas são irrelevantes para a apuração dos tributos
devidos; outras situações são consequência do fato de o contribuinte não ter apresentado as
informações necessárias, por exemplo, a apuração da evolução monetária dos contratos
Fl. 5565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

durante toda a sua duração; outras situações seriam inverídicas ou correspondentes a erros do
manifestante quanto aos períodos de amortização e taxas de câmbio utilizadas ou por não ter
tido atenção para as observações feitas no relatório; que a correção monetária do balanço
reclamada não mais existia no ano 2000. A fiscalização acolheu algumas reclamações,
refazendo seus cálculos, agora considerando documentos apontados pelo manifestante (item
4.7.1, fls. 5338; item 4.7.4, fls. 5348; erro 8, fls. 5349).
c) A fiscalização faz uma nova análise de todos os documentos juntados aos autos até o
presente momento, dividindo-os entre aqueles apresentados anteriormente ao relatório da
segunda diligência e aqueles juntados a partir da manifestação do recorrente sobre a segunda
diligência. Em conclusão, afirma que os documentos do primeiro grupo são insuficientes
para atender à demanda do recorrente. Já os documentos do segundo grupo são em grande
parte redundantes, mas que deve ser refeito o cálculo para alguns contratos que possuem
indexadores não observados anteriormente (fls. 5363).
d) O procedimento adotado pelo contribuinte caracteriza infrações tributárias, mas os
documentos apresentados permitiram quantificar melhor as deduções indevidas, conforme a
seguinte transcrição (fls. 5373):
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO
Ficou claro que o sujeito passivo não logrou comprovar parte das despesas
lançadas.
Documentação apresentada impossibilitou o entendimento dos cálculos
apresentados.
Contratos, Livros Razão e Diário, notas fiscais, não foram suficientes para uma
auditoria efetiva.
As despesas com amortização não poderiam ser pautadas apenas nesses
documentos, cujos valores apurados foram estampados na contabilidade.
A recorrente deixou de apresentar as memórias de cálculo dos contratos, que
teriam o condão de auxiliar a fiscalização. Se tivessem sido apensados ao processo,
com certeza seriam analisados e poderíamos confrontar com os cálculos apurados pela
fiscalização.
O sujeito passivo, ao não manter controles individualizados por contrato, das
informações referente a data inicial de registro, taxa utilizada e método adotado,
inviabilizou uma análise profunda de todos os valores lançados na contabilidade.
Desta forma, fica evidente que no presente caso, ficou demonstrado que o
contribuinte logrou comprovar parte das despesas com amortização, conforme quadro
demonstrativo, ao final deste relatório.
VARIAÇÕES CAMBIAIS E MONETÁRIAS
Para contabilizar as operações, a empresa adota os seguintes procedimentos:
- Os pagamentos realizados aos fornecedores, no exterior, geraram variações
cambiais, reconhecidas integralmente nos exercícios correspondes às obrigações,
segundo o regime de competência,-
Com relação aos valores recebidos dos clientes no mercado interno, a empresa
procede da seguinte maneira:
- Por ocasião da realização do contrato, registra o total do preço a débito de
Clientes e a crédito de Receitas de Exercícios Futuros, no Passivo;
Fl. 5566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

- A Conta Amortização Contratos Distribuição Receitas de Serviços é calculada,
critério estabelecido pela empresa, com base no valor total do contrato, dividido pelo
número de meses previstos para a sua duração. Por exemplo: contrato de 3 6 meses,
embora o preço recebido integralmente em 12 meses, tem a receita reconhecida ao
longo dos 36 meses, contabilizando também as variações cambiais e monetárias.
Assim o sujeito passivo adota dois critérios para contabilização das variações
cambiais e monetárias:
- Direitos adquiridos no exterior: Pagamentos realizados aos fornecedores
geram variações que são reconhecidas integralmente nos exercícios correspondentes às
obrigações;
- Valores Recebidos Clientes Nacionais: Apropria as variações conforme prazos
definidos em contrato. Contrato de 60 meses, a variação será reconhecida durante 5
anos.
Em relação aos direitos adquiridos pelo contribuinte com fornecedores no
exterior, também teria o dever de usufruí-lo por diversos anos, por um prazo muito
superior ao prazo previsto para seu pagamento, e, no entanto, não usa o mesmo
procedimento, de diferir os resultados das variações cambiais proporcionalmente ao
tempo de duração do contrato, mesmo sabendo que a fiscalizada adotou o regime de
competência.
Portanto, adota procedimento diferentes em relação as despesas geradas com
fornecedores no exterior e clientes, ao apropriar as variações cambias, calculadas
sobre as operações no exterior, na realização do pagamento e em relação aos clientes,
apropria de acordo com o prazo contratual.
Além disso, o procedimento adotado pela empresa, ao atualizar a conta de
Receitas de Exercícios Futuros, nada mais está fazendo, na prática, senão anulando as
variações cambiais e monetárias ativas incorridas no período.
À medida que atualiza conta de passivo (contratos) , lança a débito conta de
despesa (cambial ou monetária) , ao mesmo tempo apropria receita do exercício,
gerando variação cambial ou monetária ativa, que será anulada pela despesa cambial
ou monetária que atualizou a conta de passivo.
Ao contrário, ao diminuir a conta de passivo contratos (por redução da taxa de
câmbio ou desvalorização do indexador), lança a crédito conta de receita (cambial ou
monetária ativa), e simultaneamente, apropriando receita do exercício a débito de
conta de despesa cambial ou monetária, acaba por anular a variação cambial ou
monetária ativa.
Dessa forma, ao atualizar para mais ou reduzir o saldo de Resultado de
Exercícios Futuros (conta 2211.00001), como configurado acima, nada mais está
fazendo, na prática, que anulando as Variações Cambiais Ativas incorridas no período,
configurando assim em prejuízo para o resultado. Fato esse, já exaustivamente
demonstrado neste relatório.
Além disso, no entendimento da fiscalização, a conta Receita de Exercícios
Futuros, na forma como utilizada pelo contribuinte, serve para registrar um passivo
não monetário, mormente gerando despesas indevidas para empresa e anulando assim
as variações ativas.
Assim, a totalidade de variações cambiais e monetárias (tanto ativa como as
passivas) ocorreram com os recebimentos e pagamentos respectivos, de forma que, ao
se falar em diferimento, deveremos considerar, apenas, o valor principal da receita,
Fl. 5567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

prevista no contrato, e não ela corrigida, pois desta maneira, estaremos anulando as
variações ativas, conforme já demonstrado.
Concluímos assim que o sujeito passivo comprovou parte das variações
cambiais e monetárias passivas, conforme quadro demonstrativo, ao final deste
relatório.
A tabela seguinte resume a situação das glosas, apontando os valores
reconhecidos nessa diligência.

GLOSA
RECONHECIDO ( DILIG. 3)
AMORTIZAÇÃO
929.308,13
756.722,63
DESPESAS FINANCEIRAS
241.808,28
1.615,61
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA
2.914.669,23
700.125,37
O contribuinte tomou ciência desse Relatório e apresentou a manifestação de fls.
5454, em que alega, em síntese:
1. A autuação não foi pela falta de apresentação de outros documentos e nem pela inexatidão de
qualquer critério contábil utilizado. Foi tão somente pela falta de apresentação de planilhas
contábeis - essas, muito embora desnecessárias e não exigidas pela legislação, já
apresentadas.
2. A decisão recorrida julgou procedente a autuação basicamente sob o fundamento de que os
demonstrativos/planilhas apresentados na peca de defesa não tinham valor probante, porque
estavam desacompanhados dos contratos e da escrituração contábil da Recorrente. Todavia,
esses documentos já haviam sido juntados por ocasião da Ação Fiscal, mas não foram
juntados aos autos pelo Auditor Fiscal.
3. A responsabilidade pela adequada instrução do lançamento fiscal recai sobre o Auditor
Fiscal, que deveria ter trazido aos autos os documentos apresentados pela Recorrente por
ocasião da ação fiscal.
4. A decisão recorrida laborou uma inovação ao lançamento fiscal, realizada com único motivo
de sua manutenção, o que é causa de nulidade dos atos inovadores, bem como do próprio
Auto de Infração, em razão da direta violação aos arts. 146 e 142 do CTN.
5. Ao introduzir novos fundamentos para a manutenção da acusação fiscal durante o
contencioso administrativo, o Auditor Fiscal está inovando nos critérios utilizados para
basear a constituição dos créditos de IRPJ e CSLL, tornando nulo esse procedimento em
razão da vedação legal veiculada pelo art. 146, do CTN.
6. A identificação da matéria tributável é condição de existência e validade para o lançamento
de ofício, nos termos do art. 142, do CTN. Por se tratar de elemento constitutivo do Auto de
Infração, eventual tentativa de saná-lo no curso do Processo Administrativo não torna válido
o lançamento fiscal, sendo nula a constituição dos créditos que necessita de complementação
a posteriori.
7. Quanto à glosa do custo de amortização:
7.1. Se os contratos são os mesmos e os indexadores estão claramente estampados naqueles
instrumentos e levados a efeitos nos registros contábeis em observância aos seus termos,
não faria qualquer sentido a discrepância entre os índices de reconhecimento das
deduções, entre amortizações, despesas financeiras e variação cambial passiva,
respectivamente 81%, 0,6% e 24%.
Fl. 5568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

7.2. O Auditor Fiscal criou uma nova figura não prevista na legislação societária/contábil ao
pretender que os contratos de direitos de exibição fossem amortizados pelo prazo dos
filmes, desconsiderando o prazo contratual previsto legalmente para que a Recorrente
tivesse o direito de comercialização em território nacional e ignorando o regime de
competência.
7.3. Auditor Fiscal afirmou no seu relatório que a Recorrente não forneceu a metodologia de
cálculo utilizada para a comprovação dos valores de amortização lançados a resultado no
ano-calendário de 2000. Todavia, a empresa apresentou planilhas de amortização de
inúmeros contratos mantidos com a Paramount, onde restou demonstrada que a
metodologia utilizada era a conversão dos contratos em moeda estrangeira de acordo
com o dólar da data do registro do contrato na contabilidade em moeda nacional e sua
amortização em valores "fixos" pelos avos consoante prazo contratual.
7.4. Ainda com relação ao "Contrato 004/95 – Paramount”, o Auditor Fiscal o desconsiderou
por entender que não teria sido apresentada "memória de cálculo”, mas ao mesmo tempo
confirma que as despesas foram registradas "na contabilidade pautados apenas em
planilhas e contrato”. Todavia, a planilha apresentada pela Recorrente (fls. 3.466/3.478)
referente a este contrato é uma memória de cálculo, uma vez que traz a discriminação
dos valores que foram lançados mês a mês, conforme as atualizações e período previstos
no contrato.
7.5. A desconsideração de contratos sem a assinatura, por exemplo, o "Contrato Paramount
001/97" não é cabível quando as obrigações contidas nele foram devidamente
adimplidas por ambas as partes, tendo sido comprovado o registro e contabilização das
receitas dele decorrentes, e até mesmo o pagamento, conforme documento já juntado às
fls. 3.427/3.441.
8. Quanto à glosa de despesas financeiras:
8.1. O Auditor Fiscal não demonstrou habilmente porque teria sido mantida a glosa de R$
240.192,67. Fala em liquidação anterior a 2000, indexação em moeda estrangeira e prazo
de liquidação, mas nada disso é relevante para esse ponto.
8.2. A prática contábil adotada pela empresa evita um ilegal descasamento entre as contas de
"Contrato" e "Contas a Receber", pois o faturamento, quando realizado pela Recorrente,
leva em conta a variação monetária e os pagamentos lançados a débito em "Contas a
Receber".
9. Quanto à glosa de variações monetárias passivas:
9.1. O Auditor Fiscal consigna textualmente que a Recorrente não teria direito à
contabilização das variações monetárias e cambiais passivas na conta de Receitas de
Exercícios Futuros - REF, o que significa dizer que a Recorrente não poderia deduzir
tais despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
9.2. A justificativa dada para isso seria de que a obrigação exprimida pelos contratos
assinados pela Recorrente não seria monetária, mas isso é falso.
9.3. O Auditor Fiscal não se insurge contra a atualização das receitas lançadas na Conta REF,
mas tão somente das despesas. Tal expediente somente revela o pouco compromisso do
Auditor Fiscal com a busca da verdade material, em detrimento da busca pela
arrecadação indevida às custas da Recorrente.
Fl. 5569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

10. Prescrição:
10.1.
Durante o período em que os autos permaneceram sob análise da fiscalização,
entre uma intimação e outra decorreram mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, em
desrespeito ao disposto no art. 24, da Lei n° 11.457/07, segundo o qual é obrigatória a
conclusão de cada etapa do processo administrativo em período inferior a um ano. No
presente caso, entre o Termo de Intimação expedido em 06.03.2013 e 03.07.2014 e o
Termo de Intimação expedido em 06.10.2014 e 01.06.2016 decorreu mais de 01 (um)
ano, extrapolando o prazo estabelecido na legislação. O mesmo ocorreu para a resposta à
3a diligência, considerando que o Auditor Fiscal foi intimado em 11.04.2018 e a
Recorrente somente foi intimada sobre a sua conclusão em 21.07.2020.
10.2.
Assim é que, seja pelo período total da diligência superior a 7 (sete) anos, seja
pelo descaso que resultou na falta de movimentação do processo por mais de 360
(trezentos e sessenta) dias, verifica-se que o crédito tributário em questão não pode ser
exigido em razão da inexorável prescrição que resta absolutamente configurada.
10.3.
O crédito tributário a título de IRPJ e CSLL está sendo exigido desde 2005, e está
sendo acrescido de juros Selic, isto é, causando prejuízo às contas da Recorrente, por
fatores que independem da sua vontade, como a morosidade da fiscalização e a repetida
necessidade de realização de diligência para sanar falhas nos procedimentos da própria
fiscalização.
10.4.
Se a prescrição comum extingue o direito subjetivo de ação e, portanto, ocorre
antes mesmo do seu ajuizamento, a intercorrente materializa-se durante o curso do
próprio processo, em virtude do não exercício, pelo titular do direito material, da
pretensão a que tem direito.
10.5.
Mesmo que não se entenda pela existência da prescrição, devem ser afastados os
juros Selic durante o período da diligência fiscal, de modo que a Fazenda não se
beneficie de sua própria torpeza, causando enriquecimento ilícito.
O manifestante finaliza requerendo a declaração de nulidade do auto de infração, a
declaração de nulidade das diligências realizadas, o reconhecimento da prescrição intercorrente
do processo e o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido por esta Turma de Julgamento em outros
momentos. Entendo que os pressupostos legais para o recurso foram atendidos, pelo que também
conheço do presente recurso voluntário.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Direito de defesa - nulidade
O recorrente defende que deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida,
tendo em vista que esta cerceou o seu direito de defesa. Para tanto, afirma que a decisão
recorrida indeferiu a realização de diligência e de perícia, por julgar prescindíveis, bem como
Fl. 5570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

entendeu não ter valor probante os demonstrativos (planilhas) de cálculos apresentadas em sede
de impugnação, os quais foram exigidos pela fiscalização durante o seu procedimento fiscal.
Contudo, toda a documentação comprobatória dos fatos registrados na contabilidade da
Recorrente, incluindo os registros das contas especificas mencionadas na autuação (contratos,
notas fiscais, recibos, extratos bancários, razões, diário, balancetes e outros), teria sido
apresentada e entregue à fiscalização durante o procedimento por ele instaurado e, em tais
condições, toda essa documentação deveria ter sido por ele anexada ao processo administrativo
originado deste procedimento. Por essa razão, a Recorrente apenas juntou à sua impugnação as
planilhas de cálculo à peça impugnatória, sendo importante assinalar que a autuação não foi
lavrada por falta de documentação ou falta de sua exibição ou entrega à fiscalização, mas sim
apenas por falta das planilhas de cálculo (apresentadas com a impugnação).
Entendo que não corresponde à realidade a afirmação do recorrente de que
entregou à fiscalização todos os documentos necessários para comprovar a sua escrituração
contábil. Conforme o protocolo de fls. 14, o contribuinte entregou: livros diário, razão e
balancetes, contratos sociais e alterações, livro de apuração do ISS, notas fiscais de serviços
prestados do período solicitado DCTF's e DIRF's até 2004. Conforme o protocolo de fls. 16, o
contribuinte entregou: extratos bancários, contratos de exibição, notas fiscais dos serviços
prestados por pessoa jurídica. Nesse último protocolo, o contribuinte deixou registrado o fato de
que não entregaria as planilhas de apoio aos cálculos das variações cambiais e monetárias, bem
como das depreciações e amortizações, conforme o seguinte excerto (fls. 16):
Informamos, ainda, que os "working papers" ou planilhas de apoio aos cálculos
dos itens "Variações Cambiais e Monetárias" e "Depreciações e Amortizações" - não
estão disponíveis. No entanto, os itens mencionados estão claramente evidenciados
nas contas de código 5111.00009, 5321.00028, 5611.00004, 5611.00007, 4321.00007
e 4321.00004 dos razões e dos balancetes que dão todas as indicações necessárias para
entendimento e calculo de quaisquer operações realizadas pela Empresa no período
ora fiscalizado.
Não é verdade que as variações cambiais e monetárias e as amortizações estavam
claramente evidenciadas na sua contabilidade. Uma prova disso são os milhares de páginas de
documentos juntadas aos autos durante esse contencioso, por iniciativa do contribuinte ou a seu
pedido, na impugnação, no recurso voluntário e nas três diligências por ele requeridas.
Entendo que o contribuinte não entregou à fiscalização as provas necessárias para
legitimar as deduções em tela e até mesmo a contabilidade apresentada não seria suficiente para
isso, sem os devidos esclarecimentos sobre a incomum forma de contabilização e apuração de
resultados, somente esclarecida depois de três diligências fiscais.
O contribuinte entregou à fiscalização documentos insuficientes e sem
demonstração da sua utilização, o que levou corretamente aos lançamentos tributários. No
momento da impugnação, o contribuinte apresentou a demonstração dos valores apurados, mas
não apresentou qualquer prova de legitimidade dos valores usados na demonstração, o que
impediu qualquer averiguação da validade dessas demonstrações, o que levou corretamente ao
indeferimento dos seus pedidos.
O recorrente afirma que a fiscalização tinha o dever de juntar os citados
documentos aos autos, uma vez que lhes teriam sido apresentados. Todavia, não se pode exigir
isso da fiscalização. Os documentos que devem ser juntados aos autos pela fiscalização são
aqueles que fundamentam a acusação fiscal. Na espécie, a acusação fiscal tem fundamento na
ausência de apresentação de demonstrações e o contribuinte reconhece que não entregou essas
Fl. 5571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

demonstrações. Assim, não havia obrigação de juntar aos autos de infração toda a contabilidade
do contribuinte e todos os outros documentos por ele apresentados, mas que não foram utilizados
na construção dos lançamentos tributários. Não se pode exigir da fiscalização que junte aos autos
os documentos que possam comprovar as futuras argumentações do contribuinte em eventual
impugnação do lançamento tributário.
Por outro lado, é obrigação do impugnante juntar à sua petição todos os
documentos que possam comprovar os seus argumentos de defesa, nos termos do artigo 16, III,
do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Portanto, foi o impugnante que não adimpliu com a sua obrigação de instruir
suficientemente a sua petição, tentando livrar-se desse ônus requerendo diligências para que a
Administração Tributária coletasse, com ele mesmo, os documentos que ele mesmo deixou,
deliberadamente, de apresentar, seja para a fiscalização, seja para a autoridade julgadora de
primeira instância.
Assim, entendo que a decisão recorrida não padece do vício apontado pelo
recorrente, muito menos os presentes lançamentos tributários.
2
Mudança de fundamentação - nulidade
Nas várias manifestações apresentadas pelo recorrente em razão dos resultados
das diligências realizadas, este afirma que os lançamentos tributários possuem um único
fundamento, que seria a não apresentação das planilhas de cálculo das despesas glosadas.
Contudo, tais planilhas foram apresentadas na impugnação, mas a decisão recorrida manteve os
lançamentos tributários sobre o fundamento de que não haviam sido apresentados os
correspondentes contratos com fornecedores e clientes. Tal fato, no entendimento do recorrente,
configuraria uma mudança na fundamentação da exigência tributária, o que daria ensejo à
nulidade dessa decisão. Adicionalmente, o recorrente afirma que a decisão de manter as glosas
com fundamento nas informações trazidas nas várias diligências realizadas também configuraria
mudança de fundamento das exigências tributárias.
Inicialmente, deve ser repetido, por questão de clareza, o fundamento dos
lançamentos tributários em tela, que é a ausência de comprovação das despesas deduzidas. Note-
se que a falta de comprovação, em regra, pode alcançar a situação em que a existência da
despesa não foi comprovada e também pode alcançar a situação em que o valor da despesa não
foi comprovado.
Conforme já foi relatado, o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
demonstrar o cálculo das despesas apontadas e ele recusou-se, expressamente, a apresentar estes
cálculos. Diante da impossibilidade de aferir a legitimidade dos valores deduzidos, entendo ser
cabível a medida adotada, qual seja, a glosa das despesas.
Somente no momento da sua impugnação, o contribuinte juntou as planilhas de
cálculo antes requeridas na auditoria fiscal. Contudo, não juntou os documentos que poderiam
servir para legitimar esses cálculos. Diante da impossibilidade de aferir a legitimidade dos
valores deduzidos, entendo ser correta a decisão adotada, qual seja, a manutenção das glosas de
despesas.
Fl. 5572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

A diferença entre a situação do momento dos lançamentos tributários e a situação
do momento do julgamento de primeira instância é pequena: no primeiro momento, não se
conheciam os cálculos e, no segundo momento, não se sabia se os cálculos estavam corretos.
Entendo que, apesar de o cenário fático ser sutilmente distinto, não há que se falar
em mudança de fundamento das exigências tributárias, que continua sendo a falta de
comprovação das despesas apontadas.
No decorrer das diligências realizadas, o contribuinte apresentou documentos e
informações que legitimaram parte das despesas glosadas, o que levou a fiscalização a propor a
exoneração da correspondente parte das exigências tributárias. Contudo, o recorrente afirma que
a manutenção da parte remanescente das glosas estaria ocorrendo sobre outros fundamentos,
considerando que, agora, a glosa estaria fundamentada nos novos documentos.
Entendo que a alegação do recorrente não procede. Apesar de a dinâmica das
diligências ter resultado em um melhor esclarecimento dos fatos, algumas despesas continuaram
sem comprovação, simplesmente porque só existiam na contabilidade do contribuinte, ou seja,
em extremo, a necessária comprovação não existe, nunca poderia ser apresentada.
Com isso, entendo que a presente alegação de nulidade deve ser afastada.
3
Prescrição intercorrente e juros moratórios
O recorrente afirma que a segunda diligência realizada teve duração superior ao
prazo de três anos previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n° 9.873/99 para que o procedimento
administrativo permaneça parado, pelo que deve ser reconhecida a prescrição da ação punitiva
do Fisco. Também afirma que, entre uma intimação e outra da referida diligência, decorreram
mais de 360 dias, em desrespeito também ao disposto no artigo 24, da Lei n° 11.457/07, segundo
o qual é obrigatória a conclusão de cada etapa do processo administrativo em período inferior a
um ano. Adicionalmente, afirma que a longa duração da diligência causou uma maior duração do
processo, o que teria violado o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88). Com base nessa argumentação, requer o reconhecimento da prescrição
intercorrente do presente processo.
A prescrição intercorrente já foi objeto de muitos debates no âmbito deste tribunal
administrativo, o que permitiu a pacificação do entendimento de que esta não ocorre no processo
administrativo fiscal federal, conforme a Súmula CARF no 11, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Alternativamente, o recorrente requer que sejam afastados os juros de mora
durante o período da diligência fiscal, de modo que a Fazenda não se beneficie de sua própria
torpeza, causando enriquecimento ilícito.
Os juros de mora são exigidos por força do §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996,
verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
Fl. 5573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Como se vê, a lei estipula os termos inicial e final da incidência dos juros de mora
e não prevê qualquer modalidade de suspensão dessa contagem, pelo que o pedido do recorrente
deve ser negado, por falta de fundamento legal.
Com isso, entendo que a presente reclamação não deve ser acatada.
4
Glosa – amortização de contratos de direito de distribuição (item 001)
Conforme explanado no relatório da terceira diligência fiscal (fls. 5315), em parte
não contestada pelo recorrente, a atividade da empresa consistia na aquisição, por prazo
determinado, de direitos autorais relativos a filmes e películas pertencentes a fornecedores
situados no exterior. Tal aquisição era paga em prestações, geralmente em número inferior ao
tempo de duração do contrato de cessão de direitos correspondente. Esses contratos, aqui
chamados de Contratos com Fornecedores, por serem fechados em moeda estrangeira (dólar),
geravam despesas e receitas de variações cambiais na medida em que as suas prestações eram
pagas.
Para contabilizar as operações com os seus fornecedores, a empresa adotava os
seguintes procedimentos, conforme apontado no terceiro relatório de diligência, também não
contestado (fls. 5317):
- As operações eram registradas a débito de Imobilizações Técnicas - Direitos
Autorais (conta 1321.0014), no Permanente, e a crédito de Fornecedores (conta 2141 - Passivo);
- Os direitos autorais eram amortizados (conta 5111.00009) proporcionalmente ao
prazo de duração do contrato, pelo regime de competência. Com isso, amortizava o ativo
permanente (conta 1331.00013 redutora) e, em contrapartida, debitava a conta relativa à despesa
com amortização;
- Na medida em que os pagamentos ao exterior eram efetuados, a empresa
creditava conta do ativo (caixa ou bancos) e reduzia o passivo (Fornecedores);
- Os pagamentos aos fornecedores normalmente geravam variações cambiais
passivas (5611.00004), que serão tratadas mais adiante nesse voto.
A fiscalização teve acesso a contratos com fornecedores, mas como o contribuinte
não demonstrou o mecanismo acima apontado, toda a amortização foi glosada. A decisão de
primeira instância teve acesso à apuração da amortização realizada, mas como o impugnante não
apresentou os contratos e outros meios de prova, a glosa foi mantida.
O contribuinte apresentou certo número de contratos junto do recurso voluntário.
Na primeira diligência (fls. 2059), a fiscalização constatou que o contribuinte
havia apresentado apenas sete contratos com fornecedores, sendo que quatro contratos foram
desqualificados por não estarem assinados ou por estarem em língua estrangeira. As
amortizações reconhecidas em relação aos três outros contratos levaram ao reconhecimento da
dedutibilidade de R$ 170.895,59.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 2080), o recorrente afirma que a
fiscalização deveria ter buscado outros meios de prova, inclusive intimando o contribuinte, para
suprir os fatos que levaram à desqualificação dos quatro contratos não assinados ou versados em
Fl. 5574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

língua estrangeira, em homenagem ao princípio da verdade material. Quanto aos valores
encontrados nos outros três contratos, afirma que a diferença em relação às planilhas do
contribuinte está apenas na cotação do dólar, a qual não teria sido justificada pela fiscalização.
Na segunda diligência (fls. 3225), a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar outros elementos de prova, em substituição aos contratos não apresentados ou
desqualificados anteriormente na primeira diligência.
Na análise dos documentos apresentados, a fiscalização constatou que somente
havia contabilização no ano da fiscalização de sete dos contratos apontados pelo contribuinte,
todos da Paramount. Os demais haviam sido amortizados em anos anteriores. A análise da
amortização desses sete contratos levou ao reconhecimento da dedutibilidade de R$ 442.062,22.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 3297), o recorrente afirma que a
fiscalização não identificou que nos contratos de câmbio apresentados havia remessas para
pagamento de parcelas de mais de um contrato, atribuindo essas parcelas a apenas dois Contratos
de Cessão com a Paramount, deixando de alocar parcelas pagas nos contratos de câmbio a outros
contratos da Paramount.
Afirma também que os treze contratos não considerados não estavam
contabilizados no passivo porque já haviam sido quitados, todavia eram passíveis de
amortização, considerando a especificidade da diferença entre o período de apropriação contábil
dos contratos de aquisição de direitos no exterior e o período de apropriação dos correspondentes
contratos para a exposição no Brasil.
Na terceira diligência (fls. 5315), a fiscalização rebate as alegações de erro
trazidas pelo recorrente. Com esse mister, afirma que o alegado erro na leitura dos contratos de
câmbio é irrelevante para a aferição do lançamento tributário, o qual foi feito com base nos
valores dos contratos, conforme contabilizados, e não com base nos valores pagos. Afirma que o
contribuinte não forneceu informações suficientes para se aferir a influência de contratos não
contabilizados no valor a amortizar, seja em planilhas de demonstração, seja na própria
contabilidade, contudo, foi feita uma nova análise desses valores, chegando ao resultado
constante do anexo A. Afirma que as amortizações devidas foram calculadas conforme o prazo
de vigência do contrato, geralmente maior do que o prazo de quitação desses e que não há que se
falar em correção monetária do balanço no ano 2000.
A nova análise da amortização, considerando outros contratos não contabilizados
no passivo, levou ao reconhecimento da dedutibilidade de R$ 756.722,63.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 5454), o recorrente afirma:
1. Se os contratos são os mesmos e os indexadores estão claramente estampados naqueles
instrumentos e levados a efeitos nos registros contábeis em observância aos seus termos, não
faria qualquer sentido a discrepância entre os índices de reconhecimento das deduções, entre
amortizações, despesas financeiras e variação cambial passiva, respectivamente 81%, 0,6% e
24%.
2. O Auditor Fiscal criou uma nova figura não prevista na legislação societária/contábil ao
pretender que os contratos de direitos de exibição fossem amortizados pelo prazo dos filmes,
desconsiderando o prazo contratual previsto legalmente para que a Recorrente tivesse o
direito de comercialização em território nacional e ignorando o regime de competência.
3. Auditor Fiscal afirmou no seu relatório que a Recorrente não forneceu a metodologia de
cálculo utilizada para a comprovação dos valores de amortização lançados a resultado no
Fl. 5575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

ano-calendário de 2000. Todavia, a empresa apresentou planilhas de amortização de
inúmeros contratos mantidos com a Paramount, onde restou demonstrada que a metodologia
utilizada era a conversão dos contratos em moeda estrangeira de acordo com o dólar da data
do registro do contrato na contabilidade em moeda nacional e sua amortização em valores
"fixos", pelos avos consoante prazo contratual.
4. Ainda com relação ao "Contrato 004/95 - Paramount", o Auditor Fiscal o desconsiderou por
entender que não teria sido apresentada "memória de cálculo”, mas ao mesmo tempo
confirma que as despesas foram registradas "na contabilidade pautados apenas em planilhas e
contrato”. Todavia, a planilha apresentada pela Recorrente (fls. 3.466/3.478) referente a este
contrato é uma memória de cálculo, uma vez que traz a discriminação dos valores que foram
lançados mês a mês, conforme as atualizações e período previstos no contrato.
5. A desconsideração de contratos sem a assinatura, por exemplo, o "Contrato Paramount
001/97" não é cabível quando as obrigações contidas nele foram devidamente adimplidas por
ambas as partes, tendo sido comprovado o registro e contabilização das receitas dele
decorrentes, e até mesmo o pagamento, conforme documento já juntado às fls. 3.427/3.441.
A reclamação do item 1 acima não procede, uma vez que as três glosas realizadas
(amortização de direitos; despesa financeira e variação cambial) têm naturezas distintas, de
forma que, ainda que baseadas no mesmo contrato, devem ter valores distintos. De estranhar
seria se figurassem no mesmo valor.
A reclamação do item 2 acima não procede, pois não corresponde aos fatos. Os
relatórios de diligência deixaram bem claro que o prazo considerado de amortização dos
contratos é o prazo de vigência do contrato, conforme o regime de competência, e não o prazo de
quitação dos contratos. A adoção desse critério levou a fiscalização a adotar a taxa de câmbio
oficial para cada competência, independentemente da taxa de câmbio do dia do pagamento, o
que também foi alvo de reclamação do recorrente, embora improcedente.
Apesar da reclamação da fiscalização em relação à falta de informação sobre a
evolução da amortização dos contratos antes do período objeto da fiscalização (2000), entendo
que esta aproveitou todas as informações que estavam ao seu alcance para chegar ao mais
próximo do real, mormente os valores contabilizados. Veja-se que apenas dois contratos
apresentados deixaram de ter valores reconhecidos de amortização (fls. 5377).
Também não procede a reclamação de que a fiscalização desconsiderou contratos
sem assinatura ou outra formalidade. Veja-se que os contratos apontados nos itens 4 e 5 acima
tiveram suas amortizações consideradas, conforme a tabela de fls. 5377, constante do relatório da
terceira diligência.
Portanto, diante de todo o exposto, entendo que a glosa de custo de amortização
deve ser reduzida ao valor de R$ 169.585,50, conforme a conclusão da terceira diligência (fls.
5378).
5
Glosa – variações cambiais passivas (item 003) – contratos com fornecedores
Conforme explanado no relatório da terceira diligência fiscal (fls. 5315), a
atividade da empresa consistia na aquisição, por prazo determinado, de direitos autorais relativos
a filmes e películas pertencentes a fornecedores situados no exterior. Tal aquisição era paga em
prestações, geralmente em número inferior ao tempo de duração do contrato de cessão de direitos
correspondentes. Esses contratos, aqui chamados de Contratos com Fornecedores, por serem
Fl. 5576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

fechados em moeda estrangeira (dólar), geravam despesas e receitas de variações cambiais na
medida em que as suas prestações eram pagas.
No item 2 desse voto, já foi descrita a forma como o contribuinte contabilizava a
amortização desses contratos no passivo. Os pagamentos dessas obrigações geraram variações
cambiais passivas e/ou ativas no período dos respectivos pagamentos, uma vez que eram
celebrados em moeda estrangeira. Em outras palavras, o valor dos pagamentos costumava ser
diferente do valor contabilizado na conta Fornecedores. Assim, ao realizar os pagamentos, o
contribuinte também debitava a conta relativa à receita ou despesa com a variação cambial,
levando-a a resultado.
A fiscalização teve acesso à contabilidade do contribuinte, mas como este não
demonstrou o mecanismo acima apontado, toda a dedução de despesas financeiras foi glosada. A
decisão de primeira instância teve acesso à apuração dessas despesas, mas como o impugnante
não apresentou os contratos e outros meios de prova, a glosa foi mantida.
O contribuinte apresentou certo número de contratos junto do recurso voluntário.
Na primeira diligência (fls. 2059), a fiscalização constatou que o contribuinte
havia juntado aos autos apenas sete contratos com fornecedores, sendo que quatro contratos
foram desqualificados por não estarem assinados ou por estarem em língua estrangeira. As
variações cambiais passivas reconhecidas pelos três outros contratos levou ao reconhecimento da
dedutibilidade de R$ 64.521,46.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 2080), o recorrente afirma que a
fiscalização deveria ter buscado outros meios de prova, inclusive intimando o contribuinte, para
suprir os fatos que levaram à desqualificação dos quatro contratos não assinados ou versados em
língua estrangeira, em homenagem ao princípio da verdade material. Quanto aos valores
encontrados nos outros três contratos, afirma que a diferença em relação às planilhas do
contribuinte está apenas na cotação do dólar, a qual não teria sido justificada pela fiscalização.
Na segunda diligência (fls. 3225), a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar outros elementos de prova, em substituição aos contratos não apresentados ou
desqualificados anteriormente na primeira diligência.
Na análise dos documentos apresentados, a fiscalização constatou que, dentre os
21 contratos de aquisição de direitos autorais apresentados pelo contribuinte, não havia registros
na contabilidade da empresa no ano 2000 de 14 contratos. Informou também que a análise dos
contratos escriturados foi feita conforme os seguintes critérios:
 para fins de apuração da variação cambial, foram reconhecidas as despesas nos
períodos em que ocorrem (regime de competência);
 as variações cambiais foram apuradas, no mínimo, em períodos correspondentes aos
meses-calendário;
 antes do registro das liquidações ocorridas, ainda que parciais, foi verificada a
variação cambial entre a data da última apuração e a data da liquidação;
 as datas utilizadas para liquidação do título foram as informadas nos contratos;
 a variação cambial foi apurada até o pagamento total da dívida.
As variações cambiais passivas contra fornecedores reconhecidas nesse
procedimento autorizam a dedutibilidade de R$ 167.169,76.
Fl. 5577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 3297), o recorrente afirma que a
fiscalização não identificou que nos contratos de câmbio apresentados havia remessas para
pagamento de parcelas de mais de um contrato, atribuindo essas parcelas a apenas dois Contratos
de Cessão com a Paramount, deixando de alocar parcelas pagas nos contratos de câmbio a outros
contratos da Paramount.
Afirma também que os doze contratos para os quais não foi apresentada a
memória de cálculo das variações cambiais passivas já haviam sido totalmente quitados em
2000, pelo que não geraram despesas de variação cambial nesse ano.
O manifestante ainda reclama de que foi utilizada uma taxa de câmbio diferente
daquela utilizada pelo recorrente e de que a fiscalização usou uma metodologia própria, diferente
daquela usada pelo recorrente.
Na terceira diligência (fls. 5315), a fiscalização rebate as alegações de erro
trazidas pelo recorrente, mas realizou nova análise baseada nos argumentos e novos documentos
apresentados pelo contribuinte. Afirma que os pagamentos realizados aos fornecedores, no
exterior, geraram variações cambiais reconhecidas integralmente nos exercícios correspondes às
obrigações, segundo o regime de competência.
A nova análise das variações cambiais passivas contra fornecedores reconhecidas
nesse procedimento levou ao reconhecimento da dedutibilidade de R$ 442.001,91
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 5454), o recorrente não traz qualquer
argumentação especificamente direcionada contra as presentes glosas. Saliente-se que não foram
juntados novos documentos a essa manifestação e não foi solicitada nova diligência.
Entendo que foram exauridas todas as possibilidades de buscar a verdade material
em relação à dedução das despesas de variação cambial negativa relativas aos contratos com
fornecedores. Mesmo assim, ainda permaneceram sem comprovação algumas dessas despesas,
conforme apontado, em especial, no relatório da última diligência realizada, as quais
permaneceram sem uma correspondente manifestação específica por parte do contribuinte.
Com isso, entendo que a glosa de despesas de variação cambial passiva deve ser
reduzida pelo valor de R$ 442.001,91, relativamente aos contratos com fornecedores, conforme a
conclusão da terceira diligência (fls. 5378).
6
Glosa – variações cambiais passivas (item 003) – contratos com clientes
Conforme explanado no relatório da terceira diligência fiscal (fls. 5315), em parte
não contestada pelo recorrente, a atividade da empresa consistia na aquisição, por prazo
determinado, de direitos autorais relativos a filmes e películas pertencentes a fornecedores
situados no exterior.
Posteriormente, esses filmes eram locados no mercado interno, a clientes diversos
(geralmente emissoras de televisão), também por prazo determinado, sendo o número de
prestações recebidas inferior ao número de meses correspondentes ao prazo de duração previsto
no contrato de locação. Esses contratos, aqui chamados de Contratos com Clientes, eram
fechados em moeda nacional, mas eram indexados em dólar e/ou em um índice nacional,
gerando despesas e receitas de variações cambiais e/ou monetárias. Nessa quadra, vai nos
interessar apenas os contratos com clientes indexados em moeda estrangeira, pois somente estes
podem gerar variação cambial.
Fl. 5578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

No item 4 desse voto, já foi descrita a forma como o contribuinte contabilizava os
contratos com fornecedores. Tais contratos também geraram variações cambiais passivas e/ou
ativas no período dos respectivos pagamentos, uma vez que eram celebrados em moeda
estrangeira.
Em relação aos contratos com clientes, a empresa adotava os seguintes
procedimentos, conforme apontado no terceiro relatório de diligência, conforme o seguinte
excerto (fls. 5318):
A contabilização do contrato de locação, logo que ocorre, é feita a crédito de
Receita de Exercícios Futuros, surgindo assim, duas contas: Clientes e Receitas de
Exercícios Futuros.
As parcelas recebidas mensalmente, correspondentes ao número de meses
previsto no contrato de locação, eram apropriadas segundo o prazo de duração do
contrato, que é mais longo que o prazo de recebimento.
Assim sendo, a conta Clientes e a de Receitas de Exercícios Futuros, que
nascem juntas e com o mesmo saldo, com o andamento do contrato, tendo em vista a
sistemática adotada pelo sujeito passivo, passam a ter saldos diferentes.
A conta Clientes encerra com o fim dos pagamentos mensais previstos no
contrato, enquanto a conta de Resultados de Exercícios Futuros é utilizada para ajustar
a diferença entre o valor contabilizado inicialmente e o reconhecido como receita, para
fins fiscais.
Como essa diferença está indexada, consequentemente será oferecida à
tributação corrigida, uma vez que a empresa também difere a variação
cambial/monetária ativa incorrida no período correspondente aos recebimentos das
parcelas mensais.
O sujeito passivo atualiza a conta de Receitas de Exercícios Futuros, na
paridade do dólar e outros indexadores, adequando seu saldo ao saldo das receitas
diferidas que virão a ser declaradas, corrigidas anualmente, até o encerramento do
contrato.
Acontece que essa atualização é feita a débito de uma conta de despesa -
Variações Cambiais Passivas, quando o esperado seria a contrapartida a débito de
clientes.
Mais adiante, a fiscalização apresenta as suas conclusões sobre o efeito desse
procedimento sobre a apropriação das variações cambiais passivas, conforme o seguinte excerto
(fls. 5374):
Assim o sujeito passivo adota dois critérios para contabilização das variações
cambiais e monetárias:
- Direitos adquiridos no exterior: Pagamentos realizados aos fornecedores
geram variações que são reconhecidas integralmente nos exercícios correspondentes às
obrigações;
- Valores Recebidos Clientes Nacionais: Apropria as variações conforme prazos
definidos em contrato. Contrato de 60 meses, a variação será reconhecida durante 5
anos.
Em relação aos direitos adquiridos pelo contribuinte com fornecedores no
exterior, também teria o dever de usufruí-lo por diversos anos, por um prazo muito
superior ao prazo previsto para seu pagamento, e, no entanto, não usa o mesmo
procedimento, de diferir os resultados das variações cambiais proporcionalmente ao
Fl. 5579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

tempo de duração do contrato, mesmo sabendo que a fiscalizada adotou o regime de
competência.
Portanto, adota procedimentos diferentes em relação as despesas geradas com
fornecedores no exterior e clientes, ao apropriar as variações cambias, calculadas
sobre as operações no exterior, na realização do pagamento e em relação aos clientes,
apropria de acordo com o prazo contratual.
Além disso, o procedimento adotado pela empresa, ao atualizar a conta de
Receitas de Exercícios Futuros, nada mais está fazendo, na prática, senão anulando as
variações cambiais e monetárias ativas incorridas no período.
À medida que atualiza conta de passivo (contratos), lança a débito conta de
despesa (cambial ou monetária), ao mesmo tempo apropria receita do exercício,
gerando variação cambial ou monetária ativa, que será anulada pela despesa cambial
ou monetária que atualizou a conta de passivo.
Ao contrário, ao diminuir a conta de passivo contratos (por redução da taxa de
câmbio ou desvalorização do indexador), lança a crédito conta de receita (cambial ou
monetária ativa), e simultaneamente, apropriando receita do exercício a débito de
conta de despesa cambial ou monetária, acaba por anular a variação cambial ou
monetária ativa.
Dessa forma, ao atualizar para mais ou reduzir o saldo de Resultado de
Exercícios Futuros (conta 2211.00001), como configurado acima, nada mais está
fazendo, na prática, que anulando as Variações Cambiais Ativas incorridas no período,
configurando assim em prejuízo para o resultado. Fato esse, já exaustivamente
demonstrado neste relatório.
Além disso, no entendimento da fiscalização, a conta Receita de Exercícios
Futuros, na forma como utilizada pelo contribuinte, serve para registrar um passivo
não monetário, mormente gerando despesas indevidas para empresa e anulando assim
as variações ativas.
Assim, a totalidade de variações cambiais e monetárias (tanto ativa como as
passivas) ocorreram com os recebimentos e pagamentos respectivos, de forma que, ao
se falar em diferimento, deveremos considerar, apenas, o valor principal da receita,
prevista no contrato, e não ela corrigida, pois desta maneira, estaremos anulando as
variações ativas, conforme já demonstrado.
Concluímos assim que o sujeito passivo comprovou parte das variações
cambiais e monetárias passivas, conforme quadro demonstrativo, ao final deste
relatório.
Em síntese, conforme o meu entendimento dessas informações, o contribuinte
oferecia à tributação as receitas desses contratos, tanto o valor principal quanto as variações
cambiais, pelo regime de competência, diferentemente do que fazia em relação aos contratos
com seus fornecedores, em que o contribuinte amortizava o valor do contrato pelo regime de
competência, mas apropriava as despesas das variações cambiais pelo regime de caixa. Para
efetuar tal mecanismo, sempre que havia uma receita de variação cambial ativa, a empresa criava
uma despesa meramente contábil de variação cambial passiva, com a finalidade de levar essa
receita para o regime de competência.
No curso da auditoria fiscal, o contribuinte não demonstrou o mecanismo acima
apontado e todas as despesas com variação cambial passiva foram glosadas. A autoridade
julgadora de primeira instância também não teve acesso a essas informações e a glosa foi
mantida.
Fl. 5580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

O contribuinte apresentou certo número de contratos junto do recurso voluntário.
Na primeira diligência (fls. 2059), a fiscalização entendeu que os contratos
celebrados com nacionais não poderiam ser indexados em moeda estrangeira, pelo que a glosa
deveria ser mantida.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 2080), o recorrente afirma que os
contratos não estão indexados em moeda estrangeira, estão apenas valorados em moeda
estrangeira. Afirma ainda que os valores contratados foram efetivamente pagos em moeda
nacional, levado em conta o ajuste de preço decorrente da variação cambial para fins de
faturamento (receita), bem como para atualização do passivo (despesa), a fim de manter o
equilíbrio contratual..
Na segunda diligência (fls. 3225), a fiscalização superou a alegada
impossibilidade de indexação de contratos em moeda estrangeira e realizou a apuração das
despesas de variação cambial passiva conforme o regime de caixa. Informa que: as variações
cambiais foram apuradas, no mínimo, em períodos correspondentes aos meses-calendário; que
antes do registro das liquidações ocorridas, ainda que parciais, foi verificada a variação cambial
entre a data da última apuração e a data da liquidação; que as datas utilizadas para liquidação do
título foram as informadas nos contratos e que a variação cambial foi apurada até o pagamento
total da dívida. Com isso, a fiscalização reconheceu a dedutibilidade das despesas apontadas na
tabela de fls. 3267.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 3297), o recorrente afirma que não é
verdade a alegação de que deixou de apresentar os seus contratos e reclama de que foi utilizada
uma taxa de câmbio diferente daquela utilizada pelo recorrente e de que a fiscalização usou uma
metodologia própria, diferente daquela usada pelo recorrente.
Na terceira diligência (fls. 5315), a fiscalização rebate as alegações de erro
trazidas pelo recorrente, mas realizou nova análise baseada nos argumentos e novos documentos
apresentados pelo contribuinte.
A fiscalização entendeu que as despesas contábeis utilizadas para levar as
variações cambiais para o regime de competência eram indedutíveis, contudo reconheceu a
dedutibilidade das despesas reais de variação cambial passiva comprovadas pelo contribuinte, ou
seja, igualando os procedimentos de reconhecimento desse tipo de despesa, entre os contratos
com fornecedores e os contratos com clientes.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 5454), o recorrente afirma que a
fiscalização não se insurgiu contra a atualização das receitas lançadas na conta contábil de
receitas de exercícios futuros, mas tão somente das despesas, o que revelaria o pouco
compromisso da fiscalização com a busca da verdade material.
A afirmação do manifestante não procede, pois o fato de a fiscalização ter acatado
a dedução das despesas reais de variação cambial passiva anula o efeito das correspondentes
receitas contábeis criadas pelo contribuinte.
Entendo que o procedimento adotado nessa última diligência deve ser
corroborado, pois o regime de apropriação de variações cambiais deve ser, em princípio, o
regime de caixa, nos termos do artigo 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
Fl. 5581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
Saliente-se que esse dispositivo legal é uma reedição de regras contidas em outras
medidas provisórias anteriores, por exemplo, o artigo 30 da Medida Provisória no 1.858-10, de
26 de outubro de 1999, com a mesma redação.
Com isso, a glosa de despesas de variação cambial passiva deve ser reduzida pelo
valor de R$ 258.123,46, relativamente aos contratos com clientes, conforme a conclusão da
terceira diligência (fls. 5378).
Assim, somando-se as deduções relativas aos contratos com fornecedores e aos
contratos com clientes, chega-se ao valor de R$ 700.125,37 (442.001,91+258.123,46) para a
variação cambial passiva que deve ter sua dedutibilidade reconhecida. Em consequência, o valor
do crédito tributário relativo à glosa de despesa de variação cambial passiva é R$ 2.214.543,86.
7
Glosa – despesas financeiras (item 002)
Conforme explanado no relatório da terceira diligência fiscal (fls. 5315), em parte
não contestada pelo recorrente, a atividade da empresa consistia na aquisição, por prazo
determinado, de direitos autorais relativos a filmes e películas pertencentes a fornecedores
situados no exterior.
Posteriormente, esses filmes eram locados no mercado interno, a clientes diversos
(geralmente emissoras de televisão), também por prazo determinado, sendo o número de
prestações recebidas inferior ao número de meses correspondentes ao prazo de duração previsto
no contrato de locação. Esses contratos, aqui chamados de Contratos com Clientes, eram
fechados em moeda nacional, mas eram indexados em dólar e/ou em um índice nacional,
gerando despesas e receitas de variações cambiais e/ou monetárias. Nessa quadra, vai nos
interessar apenas os contratos com clientes indexados por um índice nacional. A indexação em
dólar vai ser tratada posteriormente nesse voto.
Em relação aos contratos com clientes, a empresa adotava os seguintes
procedimentos, conforme apontado no terceiro relatório de diligência, conforme o seguinte
excerto (fls. 5318):
A contabilização do contrato de locação, logo que ocorre, é feita a crédito de
Receita de Exercícios Futuros, surgindo assim, duas contas: Clientes e Receitas de
Exercícios Futuros.
As parcelas recebidas mensalmente, correspondentes ao número de meses
previsto no contrato de locação, eram apropriadas segundo o prazo de duração do
contrato, que é mais longo que o prazo de recebimento.
Assim sendo, a conta Clientes e a de Receitas de Exercícios Futuros, que
nascem juntas e com o mesmo saldo, com o andamento do contrato, tendo em vista a
sistemática adotada pelo sujeito passivo, passam a ter saldos diferentes.
A conta Clientes encerra com o fim dos pagamentos mensais previstos no
contrato, enquanto a conta de Resultados de Exercícios Futuros é utilizada para ajustar
a diferença entre o valor contabilizado inicialmente e o reconhecido como receita, para
fins fiscais.
Como essa diferença está indexada, consequentemente será oferecida à
tributação corrigida, uma vez que a empresa também difere a variação
cambial/monetária ativa incorrida no período correspondente aos recebimentos das
parcelas mensais.
Fl. 5582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

O sujeito passivo atualiza a conta de Receitas de Exercícios Futuros, na
paridade do dólar e outros indexadores, adequando seu saldo ao saldo das receitas
diferidas que virão a ser declaradas, corrigidas anualmente, até o encerramento do
contrato.
Acontece que essa atualização é feita a débito de uma conta de despesa -
Variações Cambiais Passivas, quando o esperado seria a contrapartida a débito de
clientes.
Mais adiante, a fiscalização apresenta as suas conclusões sobre o efeito desse
procedimento sobre a apropriação das variações monetárias passivas, conforme o seguinte
excerto (fls. 5374):
Assim o sujeito passivo adota dois critérios para contabilização das variações
cambiais e monetárias:
- Direitos adquiridos no exterior: Pagamentos realizados aos fornecedores
geram variações que são reconhecidas integralmente nos exercícios correspondentes às
obrigações;
- Valores Recebidos Clientes Nacionais: Apropria as variações conforme prazos
definidos em contrato. Contrato de 60 meses, a variação será reconhecida durante 5
anos.
Em relação aos direitos adquiridos pelo contribuinte com fornecedores no
exterior, também teria o dever de usufruí-lo por diversos anos, por um prazo muito
superior ao prazo previsto para seu pagamento, e, no entanto, não usa o mesmo
procedimento, de diferir os resultados das variações cambiais proporcionalmente ao
tempo de duração do contrato, mesmo sabendo que a fiscalizada adotou o regime de
competência.
Portanto, adota procedimentos diferentes em relação as despesas geradas com
fornecedores no exterior e clientes, ao apropriar as variações cambias, calculadas
sobre as operações no exterior, na realização do pagamento e em relação aos clientes,
apropria de acordo com o prazo contratual.
Além disso, o procedimento adotado pela empresa, ao atualizar a conta de
Receitas de Exercícios Futuros, nada mais está fazendo, na prática, senão anulando as
variações cambiais e monetárias ativas incorridas no período.
À medida que atualiza conta de passivo (contratos), lança a débito conta de
despesa (cambial ou monetária), ao mesmo tempo apropria receita do exercício,
gerando variação cambial ou monetária ativa, que será anulada pela despesa cambial
ou monetária que atualizou a conta de passivo.
Ao contrário, ao diminuir a conta de passivo contratos (por redução da taxa de
câmbio ou desvalorização do indexador), lança a crédito conta de receita (cambial ou
monetária ativa), e simultaneamente, apropriando receita do exercício a débito de
conta de despesa cambial ou monetária, acaba por anular a variação cambial ou
monetária ativa.
Dessa forma, ao atualizar para mais ou reduzir o saldo de Resultado de
Exercícios Futuros (conta 2211.00001), como configurado acima, nada mais está
fazendo, na prática, que anulando as Variações Cambiais Ativas incorridas no período,
configurando assim em prejuízo para o resultado. Fato esse, já exaustivamente
demonstrado neste relatório.
Além disso, no entendimento da fiscalização, a conta Receita de Exercícios
Futuros, na forma como utilizada pelo contribuinte, serve para registrar um passivo
Fl. 5583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

não monetário, mormente gerando despesas indevidas para empresa e anulando assim
as variações ativas.
Assim, a totalidade de variações cambiais e monetárias (tanto ativa como as
passivas) ocorreram com os recebimentos e pagamentos respectivos, de forma que, ao
se falar em diferimento, deveremos considerar, apenas, o valor principal da receita,
prevista no contrato, e não ela corrigida, pois desta maneira, estaremos anulando as
variações ativas, conforme já demonstrado.
Concluímos assim que o sujeito passivo comprovou parte das variações
cambiais e monetárias passivas, conforme quadro demonstrativo, ao final deste
relatório.
Em síntese, conforme o meu entendimento dessas informações, o contribuinte
oferecia à tributação as receitas desses contratos, tanto o valor principal quanto as variações
monetárias, pelo regime de competência, diferentemente do que fazia em relação aos contratos
com seus fornecedores, em que o contribuinte amortizava o valor do contrato pelo regime de
competência, mas apropriava as despesas das variações cambiais pelo regime de caixa. Para
efetuar tal mecanismo, sempre que havia uma receita de variação monetária ativa, a empresa
criava uma despesa meramente contábil de variação monetária passiva, com a finalidade de levar
essa receita para o regime de competência.
No curso da auditoria fiscal, o contribuinte não demonstrou o mecanismo acima
apontado e todas as despesas com variação monetária passiva foram glosadas. A autoridade
julgadora de primeira instância também não teve acesso a essas informações e a glosa foi
mantida.
O contribuinte apresentou certo número de contratos junto do recurso voluntário.
Na primeira diligência (fls. 2059), a fiscalização entendeu que os contratos
celebrados com nacionais que foram apreciados não geraram qualquer despesa financeira para o
contribuinte, pelo que a glosa deveria ser mantida em relação às variações monetárias passivas.
Todavia a fiscalização constatou que também foram glosadas despesas financeiras relativas a
“despesas bancárias” (R$ 133,09), “prejuízo de aplicações financeiras” (R$ 1.469,11) e “juros e
correção monetária” (R$ 13,41). Tais despesas tiveram a sua dedutibilidade acatada nesse
procedimento.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 2080), o recorrente afirma que os
contratos que preveem atualização monetária em índice nacional também estão sujeitos a
contabilização semelhante àqueles valorados em moeda estrangeira, no sentido de manter o
equilíbrio contratual.
Na segunda diligência (fls. 3225), a fiscalização verificou os contratos juntados
até então e entendeu que estes não possuíam previsão de atualização monetária, de forma que
essa glosa foi mantida.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 3297), o recorrente afirma que a
fiscalização deixou de apresentar seus cálculos relativos à variação monetária passiva vinculada
à TR dos contratos de exibição.
Na terceira diligência (fls. 5315), a fiscalização rebate as alegações de erro
trazidas pelo recorrente, mas realizou nova análise baseada nos argumentos e novos documentos
apresentados pelo contribuinte.
Fl. 5584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

A fiscalização reconheceu que haviam contratos indexados pela TR ou pelo
IGPM, mas entendeu que as despesas contábeis utilizadas para levar as variações monetárias
para o regime de competência eram indedutíveis. Ademais, tais atualizações nunca geraram
despesas financeiras reais.
A nova análise das variações monetárias passivas contra clientes resultou na
manutenção da glosa, conforme o relatório da primeira diligência.
Ao se manifestar sobre essa diligência (fls. 5454), o recorrente afirma que a
fiscalização não teria demonstrado habilmente porque teria sido mantida a glosa de R$
240.192,67, falando em liquidação anterior a 2000, indexação em moeda estrangeira e prazo de
liquidação, mas nada disso seria relevante para esse ponto. O contribuinte também defende a sua
forma de apropriação das suas receitas financeiras.
A afirmação do manifestante não procede, pois está muito claro no texto do
relatório da última diligência que a fiscalização entendeu que essas despesas contábeis eram
indedutíveis, não importando se referentes às variações monetárias ou variações cambiais. A
semelhança de tratamento entre esses dois tipos de variações legitimam a sua abordagem em
conjunto, conforme laborado pela fiscalização.
Contudo, apesar da clareza na expressão do seu entendimento, penso que não cabe
razão à fiscalização. Conforme já foi exposto, as despesas monetárias em tela são um mecanismo
para levar para o regime de competência as receitas monetárias auferidas. Quando se tratou,
nesse voto, das variações cambiais, verificou-se que esse procedimento não era cabível, pois
aquele tipo de variação monetária deve ser apropriado pelo regime de caixa, nos termos do artigo
30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (e de suas antecessoras). No presente caso, há uma
situação diferente, pois se tratam de atualizações por um índice nacional. Nesse caso, deve ser
aplicado o regime de competência, nos termos do artigo 375 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99),
então em vigor, verbis:
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com o
regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual,
dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários
realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Saliente-se que a referida Medida Provisória no 2.158-35/2001 é posterior ao
RIR/99 e é mais específica, pois alcança apenas as variações cambiais, o que causa a adoção de
regimes distintos para os dois tipos de variação monetária, cambial e por índice nacional. Tal
entendimento foi adotado no Acórdão CARF no 1402-002.453, de 11/04/2017, o qual adotou a
seguinte ementa:
VARIAÇÕES CAMBIAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIMES DIFERENTES.
Devem ser reconhecidas pelo regime de competência as variações monetárias, tanto
ativas, quanto passivas, relacionadas a direitos de crédito ou obrigações pactuadas pelo
contribuinte decorrentes de índices ou coeficientes estabelecidos legal ou
contratualmente. Contudo, variações cambiais provenientes de contratações em moeda
estrangeira devem ser reconhecidas pelo regime de Caixa (art. 30 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001).
Esse entendimento também já foi adotado em situação similar pela presente
Turma, no Acórdão CARF no 1201-001.864, de 17/08/2017, o qual adotou a seguinte ementa:
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
APROPRIAÇÃO
DOS
JUROS.
VARIAÇÃO
MONETÁRIA ATIVA. REGIME DE COMPETÊNCIA. Os juros que remuneram o
Fl. 5585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.473 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001024/2005-18

capital transferido por meio de mútuo e as variações monetárias ativas devem ser
reconhecidas como receita operacional nos períodos a que se referem seu computo,
independentemente do tempo em que forem recebidas.
Com isso, as despesas contábeis necessárias para a adaptação ao regime de
competência devem ser validadas, sob o risco de desbalancear o sistema de partidas dobradas da
contabilidade.
Em consequência, deve ser exonerada a parte do crédito tributário relativa à
presente glosa.
8
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário, exonerando parte das exigências tributárias, da seguinte forma: (i) glosa mantida de
custo de amortização (item 001) – R$ 169.585,50; (ii) glosa de despesas financeiras (item 002) –
exonerada e (iii) glosa mantida de variação monetária passiva (item 003) – R$ 2.214.543,86.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 5586
DF CARF MF
Documento nato-digital